Tribunal: TJMT
Processo: 1009811-13.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009811-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), DIRCEU ALVES DA CRUZ - CPF: 035.593.449-30 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ALICE FERREIRA ZANCO - CPF: 527.145.279-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREDICADOS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO. REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREENCHIDOS. MUDANÇA DA VÍTIMA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE APENAS REFORÇA O TEMOR PROVOCADO PELO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva do paciente pelos delitos de lesão corporal qualificada, injúria, ameaça e dano, tipificados nos artigos 129, § 13, 140,
caput
, 147,
caput
, e 163,
caput
, do Código Penal.

2. O impetrante alega que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita, não é reincidente nem possui antecedentes criminais. Outrossim, argumenta que, após os fatos, a vítima se mudou para outro estado e declarou que não se opõe à liberdade do paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os aventados predicados do paciente se prestam a justificar revogação de sua prisão preventiva; e (ii) saber se a suposta declaração prestada pela ofendida, no sentido de que não se opõe à liberdade do paciente, é apta a ensejar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a posterior decisão de manutenção da custódia cautelar do paciente, justificaram-se na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela contumácia do paciente em condutas dessa natureza. Além disso, ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais da
ultima ratio
, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

5. Firmou-se na jurisprudência o entendimento de que eventuais predicados do agente, como o fato de possuir residência fixa, não se prestam a fundamentar a revogação da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
, como ocorre na espécie.

6. Quanto à suposta declaração da vítima de que estaria residindo em local ignorado pelo paciente e seus familiares e de que não teria interesse na custódia do paciente, cuida-se de documento unilateral não produzido sob o crivo do contraditório e que, por si só, não tem o condão de evidenciar a ausência de periculosidade do paciente; pelo contrário, se a ofendida se viu compelida a mudar para outra unidade da Federação, sem informar seu paradeiro ao paciente, isso apenas demonstra que ela se sente atemorizada por seu próprio companheiro.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva são fatores que justificam a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. Eventuais predicados do agente não se prestam a justificar a revogação da prisão preventiva se demonstrado o
periculum libertatis
. 3. Supostas declarações extrajudiciais não autenticadas e não submetidas ao crivo do contraditório não são aptas a evidenciar o desinteresse da vítima na continuidade da persecução penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, 140,
caput
, 147,
caput
, e 163,
caput
; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1022715-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 9/10/2023; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006515-90.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 17/7/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Roberson Siqueira de Melo em favor de Dirceu Alves da Cruz, apontando como autoridade coatora a Juíza da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que mantém preso preventivamente o paciente pelos delitos de lesão corporal qualificada, injúria, ameaça e dano, tipificados nos artigos 129, § 13, 140,
caput
, 147,
caput
, e 163,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita, não é reincidente nem possui antecedentes criminais.

Outrossim, argumenta que, após os fatos, a vítima se mudou para outro estado e declarou que não se opõe à liberdade do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva (Id. n. 277914383).

Junta documentos (Ids. n. 277914384 e 277914385).

A liminar foi indeferida (Id. n. 278203852).

A impetrada prestou informações (Id. n. 279880351).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. n. 283228370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 4 de março do corrente ano, após, supostamente, agredir fisicamente sua companheira, injuriá-la, ameaçá-la e quebrar seus óculos, e, no dia seguinte, foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado plantonista da Comarca de Tangará da Serra converteu a custódia em preventiva como garantia da ordem pública, reportando-se à gravidade concreta dos fatos e à necessidade de impedir a reiteração delitiva no ambiente doméstico e familiar.

A propósito, confira-se o
decisum
:

“[...] para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, ou seja,
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito.

Tal requisito foi atestado pelos termos de declarações prestados pela vítima e testemunhas, fotos e exame de corpo de delito, consoante esposado acima.

No que toca ao pressuposto do
periculum libertatis
, a segregação cautelar do custodiado se justifica para a garantia da ordem pública.

Isto porque
o custodiado mantém contato reiterado com a justiça criminal, inclusive em razão de delitos do mesmo jaez
, a indicar que desprezo ao gênero feminino, adotando, por conseguinte, comportamento divorciado do que se espera de quem vive em sociedade - e a segregação de referida pessoa se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir.

[...]

Ainda que assim não fosse,
da conduta criminosa do custodiado se extraí gravidade em concreto o bastante para inferir o risco que apresenta à ordem pública sua liberdade
, de modo a justificar a prisão cautelar.

No particular, ressalta-se que
o delito foi prático com violência acima do normal, mormente diante da quantidade de cabelos arrancados pelo custodiado e demais hematomas
, a demonstrar a audácia do custodiado.

E bem por isso as medidas cautelares diversas da prisão não bastam para acautelar a ordem pública.

Por fim, presente o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a soma das penas máximas privativas de liberdade cominada ao delito doloso supostamente praticado pelo custodiado ultrapassa quatro anos.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de DIRCEU ALVES DA CRUZ e a converto em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP” (Id. n. 277914385, pp. 63-67; destaquei).

Em seguida, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, pedido este, todavia, indeferido pela impetrada, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico que o custodiado DIRCEU ALVES DA CRUZ deverá permanecer preso, uma vez que desde o decreto de sua prisão preventiva não houve alteração na situação ensejadora do decreto cautelar.

Na hipótese, a prisão preventiva decretada em desfavor do autuado foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existem motivos para a manutenção da prisão.

Em que pese os argumentos apresentados pela Defesa,
observo das declarações da vítima a existência de histórico de violência doméstica em escalada durante o convívio do casal
.

A vítima Alice Ferreira Zanco relatou que: ‘Ele me xingou de puta e começou a me agredir tapas no rosto, na cabeça, me sufocar, quebrou meu óculos, me jogou no banheiro e tentou me sufocar, abriu o chuveiro e batia minha cabeça. Depois me jogou na cama, me sufocou de novo com a mão no meu rosto, foi tão forte que começou a sangrar meu nariz na mão dele. Fingi que estava desmaiada para que ele parasse. Fui para banheiro ele foi atrás e continuou me agredindo, ai comecei a gritar pedindo socorro para chamar a polícia, os vizinhos escutaram e chamou a polícia. Ele já me agrediu outras vezes, mas com intensidade menor. Achei que hoje, te juro por tudo que é mais sagrado que eu pensei que ele ia me matar, ele falava durante as agressões’.

Observa-se do depoimento prestado pelo policial que atendeu a ocorrência, que ele foram acionados e quando em atendimento, a vítima informou que seu marido deu vários tapas em seu rosto que causou sangramento, arrancou bastante cabelo quando puxou com violência, retirou o seu óculos e pisou até quebrar e retirou o seu celular para impedir que ela pedisse socorro; QUE diante do relato realizamos a condução dos envolvidos para os devidos fins; A vítima estava com sangramento na boca e nariz; QUE o acusado estava embriagado e bastante agressivo. (ID. 185905112).

No caso em comento,
verifico que ainda presentes os fundamentos ensejadores da custódia processual, consistentes na necessidade de garantir a ordem pública, considerando os diversos tipos de agressões e violências que a vítima relatou ter sofrido, além da grave ameaça contra a sua vida
.

Ante o exposto, considerando que o custodiado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DIRCEU ALVES DA CRUZ, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (Id. n. 277914385, pp. 111-112; destaquei).

As decisões em comento se apresentam devidamente fundamentadas, demonstrando, crucialmente, o preenchimento dos requisitos legais da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, considero que, em episódios dessa natureza, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a custódia cautelar se mostra necessária para tutelar a vida e a integridade física da vítima, evitando-se a escalada de comportamentos perniciosos que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias, o que não se mostra uma conjectura infundada, mas probabilidade concreta, sobretudo quando se levam em consideração a recalcitrância delitiva do paciente, a denotar sua acentuada periculosidade e menoscabo pela lei.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
- LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E RESISTÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPERTINÊNCIA - PENAS MÁXIMAS DO CRIMES EM APURAÇÃO QUE, SOMADAS, SUPERAM O PATAMAR DE 4 ANOS - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO INCISO I DO ARTIGO 313 DO CPP - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS CRIMES E DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
- AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INVIABILIDADE - DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Conquanto o paciente seja primário, civilmente identificado e não tenha violado nenhuma medida protetiva – pois nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante delito –, as penas máximas dos crimes em apuração, tipificados nos artigos 129,
caput
, e § 9º, 147,
caput
, e 329, do Código Penal, somadas, superam o patamar de 4 anos (atingindo, precisamente, 6 anos e 6 meses de detenção), diferentemente do que sustentado pela impetrante, de modo que está caracterizada a hipótese prevista no inciso I do artigo 313 do CPP.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão demonstra, com base em elementos dos autos, a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria dos crimes e a imprescindibilidade da
ultima ratio
como garantia da ordem pública, notadamente para resguardar a vida e a integridade física da vítima em contexto de violência doméstica e/ou familiar, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a justificar a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do paciente não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é decretada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1022715-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de outubro de 2023; data da publicação: 11 de outubro de 2023).

“
HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA, PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – REITERAÇÃO DELITUOSA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA MESMA VÍTIMA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO DE CONSIDERAÇÃO SOBRE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar-se em constrangimento ilegal quando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica de vítima de violência em âmbito doméstico, sobretudo à luz da pertinácia delitiva em face da mesma ofendida.

2. Sem descurar da inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, vem de ser incabível a substituição quando evidenciada a inoperância de medidas que tais, à conta da iteração criminosa e do descumprimento de medidas cautelares substitutivas dantes fixadas.

3. Descabe cogitar de aplicação do princípio da homogeneidade, a pretexto de se sustentar que a prisão preventiva deve guardar proporcionalidade com a solução de mérito do processo, quando presentes os requisitos do claustro preventivo previstos no art. 312 do CPP” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006515-90.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de julho de 2019; data da publicação: 18 de julho de 2019).

Ademais, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados do agente, como a primariedade penal ou o fato de possuir residência fixa, não elidem a segregação cautelar quando caracterizado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Além disso, quanto à suposta declaração da vítima de que estaria residindo em local ignorado pelo paciente e seus familiares e de que não teria interesse na custódia do paciente (Id. n. 277914385, p. 106), observo que se cuida de documento unilateral não produzido sob o crivo do contraditório e que, por si só, não tem o condão de evidenciar a ausência de periculosidade do paciente; pelo contrário, se a ofendida se viu compelida a mudar para outra unidade da Federação, sem informar seu paradeiro ao paciente, isso apenas demonstra que ela se sente atemorizada por seu próprio companheiro.

Logo, não identifico situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025